Tribunal: TJDFT
Processo: 0740148-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO PREJUDICADO. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE INJÚRIA HOMOFÓBICA E IMPEDIMENTO DE ACESSO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM RAZÃO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. NEGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REMESSA AO ÓRGÃO DE REVISÃO DO ÓRGÃO ACUSADOR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONDUTAS EQUIPARADAS A CRIME DE RACISMO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Reclamação Criminal contra decisão que indeferiu o pedido de defesa para a remessa dos autos ao órgão de revisão do MPDFT para fins de propositura de Acordo de Não Persecução Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a este e. Tribunal consiste em analisar se o reclamante preenche os requisitos para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e se devem os autos serem remetidos ao órgão de revisão do Ministério Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser julgada prejudicada a análise do pedido deduzido no agravo interno, quando a argumentação foi a mesma expendida na reclamação criminal, qual seja, o pedido de remessa dos autos ao órgão de revisão do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, para os fins do art. 28-A, § 14o, do CPP.
4. Inviável a apreciação, no bojo do agravo interno, de matéria sequer deduzida no pedido originário, constituindo-se em inovação recursal.
5. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a Reclamação no processo penal será cabível contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.
6. Conforme preconiza o art. 28-A do CPP – introduzido pela Lei 13.964/2019, de 24/12/2019 (Pacote Anticrime) – o Acordo de não Persecução Penal (ANPP) consiste em um acordo pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com o seu defensor, como alternativa à propositura da ação penal, e tem as seguintes condições básicas para o seu oferecimento: a) confissão formal e circunstancial dos fatos; b) infração penal sem violência ou grave ameaça, e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e c) que a medida seja necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 6.1. A celebração deste Acordo não é direito subjetivo do réu e o seu oferecimento está na esfera de discricionariedade, ainda que regrada, do órgão acusador. 6.2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o controle do Poder Judiciário quanto à remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público limita-se aos requisitos objetivos, não sendo legítimo o exame do seu mérito. Precedentes.
7. Na situação em comento, o reclamante foi denunciado pela suposta prática de denunciado pela prática dos crimes dos crimes de injúria homofóbica em continuidade delitiva com a conduta de impedir acesso a estabelecimento comercial em razão da orientação sexual da parte ofendida (art. 2o-A da Lei 7.716/89 c/c ADO 26 c/c e art. 5°da mesma lei, na forma do art. 71 do Código Penal).
8. Os casos de homofobia possuem tratamento equivalente ao do crime de racismo, para o qual o ANPP é inaplicável, sendo razoável inferir que o recorrente não preenche os requisitos objetivos do acordo de não persecução penal, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade na negativa de remessa dos autos ao órgão de revisão do Ministério Público. Precedentes do c. Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno prejudicado. Reclamação Criminal conhecida e julgada improcedente.